Tribunal: TJSP
Processo: 1058680-05.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. OBSERVAÇÃO EFETUADA. O benefício da gratuidade estabelecido para assegurar a todos o efetivo acesso à atuação jurisdicional, não é restrito às pessoas físicas; mas tratando-se de pessoa jurídica, faz-se necessária a

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. OBSERVAÇÃO EFETUADA. O benefício da gratuidade estabelecido para assegurar a todos o efetivo acesso à atuação jurisdicional, não é restrito às pessoas físicas; mas tratando-se de pessoa jurídica, faz-se necessária a efetiva demonstração da situação de insuficiência. No caso, a prova produzida permite alcançar a convicção de que, ao menos neste momento, estão presentes os requisitos legais, o que autoriza deferir à ré o benefício, ressalvada a possibilidade de nova impugnação pela parte contrária.

AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO FUNDADO EM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONTRATO DE DEMANDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Havendo documentação hábil e sendo evidente a resistência da ré, não há como deixar de reconhecer a presença do interesse processual para o exercício da demanda, que constitui via adequada para a busca do pretendido resultado. A prova documental se apresenta apta a comprovar o crédito perseguido na inicial, apresentando-se desnecessária a emissão de duplicata; faculdade prevista em contrato. Além disso, a ré não nega o fornecimento de energia elétrica e não comprova quitação da dívida. 2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% do valor integrante da dívida reconhecida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO POR DEMANDA CONTRATADA. COBRANÇA DE FATURAS NÃO ADIMPLIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGÍVEL COBRANÇA APÓS CORTE. INTERRUPÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO PELA DISTRIBUIDORA. RECURSO IMPROVIDO. Cobrança integral da demanda contratada autorizada pelas regras da Aneel, utilizada ou não, somente possui sustentação com a contínua disponibilização do serviço que na hipótese dos autos foi suspensa pelo inadimplemento de faturas de consumo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (art. 240 do CPC). Em conformidade com entendimento consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nas ações monitórias os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000963152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058680-05.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado RONCAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado/apelante COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso
da autora e deram parcial provimento ao apelo da ré, com observação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1058680-05.2017.8.26.0506
Comarca:RIBEIRÃO PRETO 4a Vara Cível
Juiz: Heber Mendes Batista
Apelante/Apelado: Roncar Indústria Comércio e Exportação Ltda
Apelado/Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS
PESSOAS
FÍSICAS.
PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE
CONFIRMADA
PELOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
APRESENTADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE
IMPÕE.
OBSERVAÇÃO
EFETUADA.
O
benefício
da
gratuidade estabelecido para assegurar a todos o efetivo acesso à
atuação jurisdicional, não é restrito às pessoas físicas; mas
tratando-se de pessoa jurídica, faz-se necessária a efetiva
demonstração da situação de insuficiência. No caso, a prova
produzida permite alcançar a convicção de que, ao menos neste
momento, estão presentes os requisitos legais, o que autoriza
deferir à ré o benefício, ressalvada a possibilidade de nova
impugnação pela parte contrária.
AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO FUNDADO EM FATURAS DE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA POR CONTRATO DE DEMANDA.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRELIMINAR QUE
SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Havendo documentação hábil e sendo
evidente a resistência da ré, não há como deixar de reconhecer a
presença do interesse processual para o exercício da demanda,
que constitui via adequada para a busca do pretendido resultado.
A prova documental se apresenta apta a comprovar o crédito
perseguido na inicial, apresentando-se desnecessária a emissão
de duplicata; faculdade prevista em contrato. Além disso, a ré
não nega o fornecimento de energia elétrica e não comprova
quitação da dívida. 2. Diante desse resultado, por incidência do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 12% do valor integrante da dívida reconhecida.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO POR
DEMANDA CONTRATADA. COBRANÇA DE FATURAS NÃO
ADIMPLIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGÍVEL COBRANÇA APÓS
CORTE.
INTERRUPÇÃO
DA
DISPONIBILIZAÇÃO
CONTÍNUA
DO
SERVIÇO
PELA
DISTRIBUIDORA.
RECURSO IMPROVIDO. Cobrança integral da demanda
contratada autorizada pelas regras da Aneel, utilizada ou não,
somente possui sustentação com a contínua disponibilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
serviço que na hipótese dos autos foi suspensa pelo
inadimplemento de faturas de consumo.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
MONITÓRIA. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA A PARTIR DA
CITAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
Tratando-se
de
responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser
contados a partir da citação (art. 240 do CPC). Em conformidade
com entendimento consolidado na jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, nas ações monitórias os juros de mora
devem ser computados a partir da citação.
Voto no 46.547
Visto.
1. Trata-se de ação monitória proposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL em face de RONCAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, rejeitou os embargos
monitórios e julgou procedente o pedido principal para, assim, constituir de
pleno direito os títulos que acompanham a inicial em título executivo judicial,
com seu valor corrigido e acrescido dos juros de mora desde o vencimento
de cada fatura, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios dos patronos da autora, estes fixados em
10% sobre o valor do débito.
Foram acolhidos embargos de declaração opostos pela ré,
para a finalidade de complementar a fundamentação da sentença, no
tocante às faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2017 e
alterar a parte dispositiva, fazendo-se constar os seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido monitório e
constituo de pleno direito os títulos que acompanham a inicial em título
executivo judicial, com exclusão dos valores de R$ 8.591,40 e R$
8.632,76, concernentes às faturas de outubro e novembro de 2017 (fls.
61/64), com seu valor corrigido e acrescido dos juros de mora desde o
vencimento de cada fatura.
Em face da sucumbência mínima da autora, condeno a ré
no pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios dos patronos da autora, que arbitro em 10% sobre o valor
do débito” (fls. 153/156).
Inconformadas, apelam as partes.
De um lado a ré, inicialmente, requerendo a concessão da
gratuidade processual e alegando falta de interesse de agir. Quanto ao
mais, afirma a ocorrência de cobrança excessiva pela aplicação dos juros a
partir do vencimento de cada fatura, defendendo a sua incidência a partir da
citação válida. Também alega ausência de prestação de serviços pela não
emissão de duplicatas, argumentando que as faturas são inaptas para a
propositura da ação monitória, uma vez que produzidas de modo unilateral;
além da rescisão contratual pelo corte de energia.
De outro, a autora pugnando pela exigibilidade do débito,
alegando a regularidade da cobrança das faturas de fornecimento de
energia, posto que disponibilizou ao réu a energia no montante contratado,
sendo indiferente a utilização ou não do serviço, como prevê a modalidade
de demanda contratada, conforme disposto na Resolução 414 da ANEEL.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
preparado pela autora e respondidos, com pleito de majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Há requerimento de
gratuidade judicial por parte da demandada.
É o relatório.
Inicialmente, impõe-se apreciar o pleito de gratuidade judicial
formulado pela ré apelante.
O benefício da gratuidade não é restrito às pessoas físicas,
de modo que também as jurídicas podem desfrutá-lo, desde que atendidos
os requisitos legais. Essa matéria já se encontra pacificada na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado o
entendimento de que não existe óbice a que o benefício seja deferido,
desde que efetivamente evidenciada a situação de impossibilidade de
atender às despesas do processo.
Nesse sentido é o teor da Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
Aliás, é o que estabelece o caput, do artigo 98 do Código de
Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A condição para o deferimento, portanto, é a efetiva
comprovação da situação de impossibilidade de atender às despesas do
processo sem prejuízo da própria manutenção, não sendo suficiente a
simples declaração.
E fixada essa premissa, impõe-se agora analisar o tema
atinente à configuração dos requisitos legais.
Constam dos autos documentos que demonstram ausência
de faturamento da ré, circunstância que inegavelmente interfere na situação
financeira da apelada (fls. 170/175).
Essa realidade autoriza reconhecer a situação, ao menos
momentânea, de impossibilidade de atender às despesas do processo,
ressalvada a possibilidade de nova impugnação pela parte contrária.
Anota-se, por oportuno, que o deferimento do benefício não
tem eficácia retroativa, de modo que não afasta a responsabilidade pelo
pagamento das verbas anteriormente constituídas.
Nesse sentido a precisa lição de Fredie Didier Junior e
Rafael Oliveira:
“Se o requerente, mesmo necessitado, não pleiteou o
benefício no primeiro momento em que poderia fazê-lo, não há
qualquer óbice a que deduza o seu pedido ulteriormente. Entretanto,
as despesas que fez, aquelas cujo fato jurídico gerador já ocorreu ou,
ainda, aquelas já adiantadas pela outra parte não lhe serão devolvidas
ou dispensadas. Isto porque o deferimento do benefício tem efeito ex
nunc, constituindo situação jurídica nova, que não abrange as
despesas processuais anteriores ao pedido.”11
1 - “Benefício da justiça gratuita”, p. 41, 2a ed., Ed. Podivm, 2005, Salvador. No mesmo sentido: Roberto Luis Luchi Demo, “Assistência judiciária
gratuita”, Revista da Ajuris, ano XXVII, no 83, tomo I, setembro de 2.001, p. 358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
E assim também o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO
DEFERIMENTO. I A gratuidade da justiça pode ser concedida em
qualquer fase do processo, dada a imprevisibilidade dos infortúnios
financeiros que podem atingir as partes, impossibilitando-as de
suportar as custas da demanda.
II Todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos
quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou
que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade.
Agravo improvido.” 2
Naturalmente, mais adiante a matéria poderá ser revista em
primeiro grau, mediante o exercício da impugnação, em cujo âmbito haverá
possibilidade de colher elementos de informação mais precisos.
Prosseguindo, verifica-se que a alegação preliminar de falta
de interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Assim, superadas essas questões, resta a formulação do
juízo de mérito.
A autora pretende o reconhecimento do crédito de R$
77.916,78, já atualizado até a data do ajuizamento da ação, decorrente de
contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre as partes, na
modalidade de demanda contratada.
2 - AgRg no Agr 979812/SP 3aT. Rel. Min. Sidnei Bneti Dje 05/11/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ao embargar a ré alegou que a energia foi cortada em agosto
de 2017, sob a assertiva da cobrança excessiva, vez que não poderia haver
cobrança posterior ao corte, sustentando ausência de prova da prestação
do serviço contratado e questionando os juros de mora.
Fixados esses pontos, tem-se que a ré apresenta como
fundamento de suas assertivas de falta de interesse processual e de
inexistência da prestação de serviços, a ausência de emissão de duplicatas
com a descrição dos serviços prestados, na medida em que a demanda se
baseou em faturas produzidas unilateralmente pela autora, defendendo a
obrigatoriedade da emissão de duplicatas, conforme previsto em contrato.
Verifica-se, porém, que não há questionamento a respeito da
existência do contrato de fornecimento de energia elétrica e a resistência foi
claramente manifestada, a identificar a necessidade da propositura de ação
para a satisfação do crédito, é a via eleita é adequada. Ademais, não se
fazia necessária a emissão de duplicatas e nem era imprescindível a
utilização da via executiva, considerando que a parte pode perfeitamente
utilizar outra para evitar qualquer risco de questionamento a respeito. Logo,
não há fundamento para colocar em dúvida a presença do interesse
processual.
Quanto ao mais, é incontroversa a alegação da existência do
contrato entre as partes (fls. 31/52). Restam hígidos os valores trazidos nas
faturas apresentadas e não adimplidas, pois não houve negativa a respeito
por parte da demandada, que se restringiu em argumentar que as fatura
não são documentos hábeis a impor obrigação de pagamento dos valores
reclamados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Entretanto, o instrumento contratual e as faturas constituem
prova documental perfeitamente admissível para o manejo da ação
monitória, possibilitando o reconhecimento da existência do título executivo
judicial, pois a ré não negou a existência do fornecimento de energia
elétrica, dado que apenas fez referência à data da sua suspensão.
Já no tocante ao inconformismo da autora, tem-se que restou
incontroversa a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia
elétrica, o que caracteriza a descontinuação da disponibilização do serviço,
tendo sido esse o motivo que levou a sentença a excluir as faturas
correspondentes aos períodos posteriores ao corte de energia.
A Resolução 414 da ANEEL somente permite a cobrança
integral do valor da demanda contratada, desde que exista a
disponibilização contínua do serviço de fornecimento de energia, sem
suspensão ou corte, de modo que se apresenta inexigível a contraprestação
respectiva em período após a mencionada suspensão do serviço.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência desta Corte:
“PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. Contrato firmado
entre as partes previu a obrigação da contratante de custear os
serviços continuamente disponibilizados pela concessionária, independentemente de sua utilização. Com a cessação da
disponibilização dos serviços, em razão da suspensão do fornecimento
em razão de inadimplemento, não há que se falar em dever de custeio
dos serviços, que não estão mais à disposição do contratante.
Ausência de demonstração da impossibilidade da concessionária de
disponibilizar a demanda a outro contratante. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.”3
“MONITÓRIA. Cobrança de faturamento de energia elétrica.
Inclusão de duas faturas após a confessada suspensão do
fornecimento em decorrência de inadimplemento de faturas anteriores.
Inadmissibilidade. A regra do artigo 2o, IIX, da Resolução 414, da
Aneel, permite a cobrança integral da demanda contratada, seja ou
não utilizada, desde que haja contínua disponibilização do serviço pela
distribuidora, o que não ocorreu no caso dos autos. Embargos
monitórios parcialmente procedentes para redução do valor cobrado.
Recurso provido em parte para esse fim, observada a mínima
sucumbência da autora.”4
Quanto ao mais, razão assiste à demandada no tocante a
aplicação dos juros de mora, uma vez que, em se tratando de ação
monitória, que objetiva a atribuição de eficácia executiva aos documentos
que dão suporte à pretensão, de rigor a aplicação da norma do artigo 240
do Código de Processo Civil, que determina a incidência dos juros a partir
da citação.
Esse entendimento é o que se consolidou na jurisprudência
do C. Superior de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUROS MORATÓRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL, CITAÇÃO.
1. Em ação monitória, os juros de mora incidem a partir da
citação. Precedentes.
3 - (TJSP; Apelação Cível 1014827-50.2016.8.26.0224; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).
4 - (TJSP; Apelação Cível 1007349-57.2018.8.26.0438; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
2. Agravo regimental desprovido.”5
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em
se tratando de ação monitória, os juros moratórios incidem a partir da
citação, tendo em vista a própria ineficácia executiva do título que a
instrumentaliza.
2. Agravo Regimental improvido.”6
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL.
1. A agravante não trouxe argumentos capazes de refutar os
fundamentos da decisão agravada, a qual deixou claro que, nos
termos da jurisprudência consolidada das Turmas que compõem a
Segunda Seção desta Corte, 'em se tratando de ação monitória, os
juros moratórios incidem a partir da citação, tendo em vista a própria
ineficácia executiva do título que a instrumentaliza' (AgRg no AREsp n.
164.619/MS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/3/2013. DJe 25/3/2013).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”7
Enfim, comporta parcial acolhimento apenas o inconformismo
da ré para lhe conceder o benefício da gratuidade judicial e, ainda, para se
determinar a modificação do termo inicial para a incidência dos juros de
5 - AgRg no AREsp 320226/RS 3a T. Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA J. 25/6/2013 Dje 28/06/2013.
6 - AgRg no AREsp 264619/MS 3a T. Rel. Min. SIDNEIO BENETI Dje 25/03/2013.
7 - AgRg no REsp 1178726/DF 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA DJe 18/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
mora a partir da citação; prevalecendo, quanto ao mais, a solução adotada
pela r. sentença, com a ressalva da gratuidade judicial ora concedida à
demandada apelante.
Diante desse resultado, impõe-se elevar a verba honorária
de responsabilidade da ré, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, a 12% do
valor total do débito reconhecido.
3. Ante o exposto, e nesses termos, nego provimento ao
recurso da autora e dou parcial provimento ao apelo da ré, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator